Tribunal: STF
Processo: ARE 1324669
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.